Tribunal: TJDFT
Processo: 0726244-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CRIME DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE NOVO DESAFORAMENTO. PROCESSO EM CURSO NA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA APÓS PEDIDO DE DESAFORAMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS E DE CUNHO SUBJETIVO. TESE REJEITADA. PEDIDO INDEFERIDO.
1. O desaforamento é medida excepcional, prevista no art. 427 do CPP, a ser aplicada “se o interesse da ordem pública reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado”.
2. Hipótese em que o pedido de novo desaforamento baseia-se em argumentos que expressam alto grau de subjetividade e sem prova mínima do alegado, não se demonstrando a relevância exigida pelo art. 427, § 2o, do CPP.
3. Pedido de novo desaforamento indeferido.